Tribunal: TJMT
Processo: 1020073-30.2024.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020073-30.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA VALENCIO LTDA - CNPJ: 49.740.337/0003-96 (AGRAVADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE BOVINOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO PROPRIETÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. MERO DESLOCAMENTO FÍSICO. ICMS DIFERIDO. INAPLICABILIDADE. GADO DE PRÓPRIA CRIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação apresentada pelo ente público em mandado de segurança. A impetrante, sociedade empresária dedicada à pecuária, questionou a cobrança de ICMS nas operações de transferência interestadual de bovinos entre suas propriedades rurais localizadas em Confresa-MT e Serranópolis-GO. A sentença concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de exigir ICMS do impetrante em relação à transferência de gado entre suas propriedades rurais sem a respectiva transferência de titularidade do bem.

II. Questão em discussão

2. Saber se incide ICMS na transferência interestadual de bovinos entre estabelecimentos do mesmo proprietário, situados em unidades federativas distintas, sem que ocorra circulação jurídica da mercadoria, e se é cabível a cobrança de ICMS diferido nessa hipótese.

III. Razões de decidir

3. A simples remessa ou transferência de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo proprietário caracteriza-se como mero transporte, não configurando circulação jurídica de mercadoria apta a ensejar a incidência do ICMS.

4. Não há incidência do ICMS nas operações de mero deslocamento de mercadorias entre propriedades de titularidade da impetrante, ainda que localizadas em unidades distintas da Federação, uma vez que não ocorre transferência de titularidade do bem.

5. Quanto ao ICMS diferido previsto no artigo 580 e seguintes do RICMS/2014, sua cobrança pressupõe a existência de etapas anteriores de aquisição da mercadoria nas quais o imposto tenha sido postergado. No caso concreto, os animais transferidos são de própria criação da impetrante, não havendo operações anteriores que justifiquem a aplicação do regime de diferimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Não incide ICMS na mera transferência interestadual de bovinos entre estabelecimentos do mesmo proprietário, ainda que localizados em unidades federativas distintas, por não configurar circulação jurídica de mercadoria, tratando-se de simples deslocamento físico sem transferência de titularidade. O regime de ICMS diferido é inaplicável quando os animais transferidos são de própria criação do contribuinte, inexistindo operações anteriores de aquisição que justifiquem a postergação do imposto.

Dispositivos relevantes citados: RICMS/MT, art. 580, II-B; CPC/2015, art. 487, I; Lei 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: Não indicada expressamente no voto.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020073-30.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: AGROPECUARIA VALENCIO LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU provimento a apelação apresentada pelo Recorrente.

O Estado de Mato Grosso sustenta que, a decisão não considerou a possibilidade e legitimidade de cobrança do ICMS diferido, ou seja, sobre o imposto devido por operações anteriores.

Argumenta que, apesar de a operação de transferência não gerar ICMS devido ao não ocorrer circulação de mercadoria, a cobrança deve ser mantida para operações anteriores que foram postergadas, como previsto no art. 580, II-B do RICMS/2014.

Dessa forma, requer a retratação da decisão monocrática ou o julgamento colegiado para reforma da decisão e denegação da segurança.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020073-30.2024.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: AGROPECUARIA VALENCIO LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU provimento a apelação apresentada pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que, não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que a Recorrida impetrou o mandado de segurança de origem, alegando, em síntese, que a impetrante é sociedade empresária, dedicada à pecuária e desenvolve suas atividades no município de Confresa – MT, inscrição estadual 14.051.871-1.

Relata que, também desenvolve atividades agropecuária em outra propriedade rural arrendada, localizada no município de Serranópolis-GO, inscrição estadual n° 20.118.319-6.

Aduz que, esta transferência é meramente física, sendo necessária, em algumas épocas do ano, para aproveitamento da capacidade produtiva de suas propriedades.

Por conta da citada atividade de transferência de animais bovinos, o Estado de Mato Grosso, por meio de seus Agentes Fiscais, tem cobrado o ICMS da impetrante, no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos.

Por essa razão, pleiteou pela concessão liminar para afastar a cobrança de ICMS que tenha como fato gerador a transferência interestadual de bovinos, das propriedades rurais, localizada no Estado de Mato Grosso (Município de Confresa), o Estado de Goiás (Município de Serranópolis), abstendo-se, ainda, de promover qualquer ato que impeça o trânsito/transporte dos animais entres os sobreditos imóveis rurais.

No mérito, requer a procedência do presente mandado de segurança, ratificando a liminar em sendo concedida.

A segurança foi concedida para determinar à autoridade coatora que se ABSTENHA de exigir ICMS do impetrante em relação a transferência de gado entre suas propriedades rurais sem a respectiva transferência de titularidade do bem. Por consequência julgo extinto o processo, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e art. 1º da Lei nº
12.016
/2009.

Contra a sentença, insurgiu-se o Recorrente por meio de recurso de apelação, que foi desprovido.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente recurso; contudo razão não lhe assiste.

Isso porque, quanto ao ICMS diferido, denota-se que no RICMS, art. 580 e seguintes, a cobrança ocorre quando houver etapas anteriores de aquisição da mercadoria e por esse motivo o ICMS foi diferido/postergado. No entanto, consoante os documentos de comprovação da exordial resta claro que o animais transferidos é de própria criação do autor, não existindo etapas de compras para gerar o imposto.

Ademais, é pacífico o entendimento de que a simples remessa (
transferência
) de mercadorias de um estabelecimento para outro, de um mesmo proprietário, caracteriza-se como mero transporte, razão pela qual não incide o aludido imposto.

Logo, é certo que, não há incidência do ICMS nas operações de mero deslocamento de mercadorias entre propriedades de titularidade da Impetrante, ainda que localizadas em unidades distintas da Federação.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025